Tribunal: TJES
Processo: 5025595-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025595-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: PATRICIA SOARES SALOMON e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025595-35.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDOS: PATRICIA SOARES SALOMON e MARILEIA ALVES ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA POR AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA) contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando as requeridas solidariamente à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 para cada autora. A corré (CENTER TELECOM CELULARES LTDA – ME) compareceu ao processo alegando não ter sido citada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é nula a citação eletrônica realizada pelo sistema PJe quando não há a confirmação de recebimento pela parte ré e não ocorre a adoção da citação por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica é admitida pela legislação, porém demanda a confirmação de recebimento para o início do cômputo do prazo de resposta (art. 231, IX, do CPC).

A ausência de confirmação em até 3 (três) dias úteis contados do envio exige que a citação seja realizada por outros meios processuais (art. 246, § 1º-A, do CPC).

Nos autos, inexiste registro de ciência de leitura ou comprovação de recebimento do e-mail destinado à citação eletrônica pela corré, não tendo sido adotado o procedimento alternativo cabível. A inobservância dessas regras acarreta a nulidade absoluta da citação e de todos os atos subsequentes praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença cassada para decretar a nulidade absoluta do processo, determinando-se o retorno à primeira instância para renovação do ato citatório e trâmite regular.

Tese de julgamento:
"A ausência de confirmação de recebimento da citação eletrônica, sem a subsequente adoção de meios alternativos de citação previstos na legislação processual, acarreta a nulidade absoluta do ato citatório e dos atos judiciais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 231, IX e art. 246, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C;

Lei 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
PATRICIA SOARES SALOMON
e
MARILEIA ALVES ROCHA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais nos seguintes termos: a) PROCEDENTE o pedido de CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA ID 72668119, tornando-a definitiva, e CONDENAR as requeridas solidariamente à restituir os valores pagos pelo produto, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema; b) CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais), cada autora, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento”
.

Em sede recursal (ID 18429014), o requerido reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que a responsabilidade é do vendedor do produto, bem como a ausência de danos materiais e morais.

A parte requerida
CENTER TELECOM CELULARES LTDA – ME apresenta manifestação no ID 18429018 alegando não ter sido citada.

Contrarrazões no ID 18429021.

É a síntese do necessário.

VOTO

Sem adentrar no mérito, observo que no ID 18429018 a empresa requerida CENTER TELECOM CELULARES LTDA – ME informou que não foi devidamente citada nos autos, tendo recebido tão somente o AR referente à sentença prolatada.

Do exame dos autos, verifico que foi determinada a citação eletrônica da parte requerida, por meio do sistema PJE (ID 12771798).

Cumpre registrar que a citação eletrônica é admitida pelo Código de Processo Civil, porém, devem ser respeitadas as regras estabelecidas pela lei processual.

Conforme o inciso IX do artigo 231 do CPC, a citação eletrônica tem o prazo para resposta iniciando-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação eletrônica, que é enviada através do Domicílio Judicial Eletrônico ou similar. Se não houver confirmação, o prazo não se inicia e a citação deve ser refeita por outros meios, com a necessidade de justificativa para a não confirmação.

Essa é a previsão do § 1º-A do artigo 246, que estabelece que a ausência de confirmação em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação por outros meios, devendo o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A, na primeira oportunidade de falar nos autos, apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 246, § 1º-B e § 1º-C), evitando assim a conduta maliciosa do réu de se ocultar para não ser citado.

Na hipótese dos autos, não foi juntado documento comprovando que a parte tenha confirmado o recebimento do e-mail destinado à sua citação.

Assim, deveria ter sido realizada a citação por outros meios, conforme determina o CPC, podendo, posteriormente, o Juízo aferir quanto à justa causa eventualmente alegada pela parte requerida.

No entanto, tal procedimento não foi adotado, visto que não consta qualquer registro de ciência de leitura pela parte requerida
CENTER TELECOM CELULARES LTDA – ME.
Assim, diante da inobservância das normas processuais aplicáveis ao caso, há nulidade da citação, e, como não fora apresentada resposta por parte da segunda requerida, não há como aproveitar os atos que restaram praticados, sendo nulos todos os atos subsequentes.

DISPOSITIVO

Por todo exposto e, atendendo ao requerimento constante no ID
18429018
, vejo por bem cassar a r. sentença prolatada no ID 18429013,
decretando a nulidade absoluta do processo ante a não citação da empresa
CENTER TELECOM CELULARES LTDA – ME
. Por conseguinte, resta
PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pelo
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e
o processo deve retornar à primeira instância, para que o ato citatório seja renovado e o processo siga seu trâmite regular.

Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)